Tribunal: STF
Processo: Rcl 5537
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-29
Data de publicação: 2007-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO DA
   RECLAMAÇÃO CONDICIONADA À JUNTADA DE CÓPIA INTEGRAL DO ACÓRDÃO
   SUPOSTAMENTE AFRONTADO: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.
1. O Plenário deste Supremo
   Tribunal Federal manifestou-se no sentido de que o ajuizamento
   de reclamação independe da publicação do acórdão cuja autoridade
   se quer garantir (Ação Declaratória de Constitucionalidade n.
   4-MC) e de sua juntada. Precedentes.
2. Agravo regimental
   provido.